Tribunal: TJSP
Processo: 1018642-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO PM DE 2a CLASSE. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE. Pretensão voltada à anulação do ato administrativo que excluiu a candidata do concurso, com a consequente reintegração nas demais fases, cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência na origem. Inconformismo da autora.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO PM DE 2a CLASSE. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE. Pretensão voltada à anulação do ato administrativo que excluiu a candidata do concurso, com a consequente reintegração nas demais fases, cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência na origem. Inconformismo da autora. Descabimento. De acordo com a Administração Pública, a autora não possui perfil próprio para ingressar nas fileiras da corporação, em razão de não atender ao requisito do procedimento social irrepreensível, incompatível com a função pública pretendida. Candidata que mantinha relação de amizade, convivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa. Caso, ademais, em que a candidata omitiu informações relevantes, ao preencher o formulário de investigação social, atinente a ação judicial anterior, em que constatada a ambiência criminosa, em desacordo com o item 5.13 do edital. Discricionariedade do ato administrativo. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018642-78.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIANA NEGRÃO DE PAULA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente a Dra. Juliana Telhado.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE
ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018642-78.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1018642-78.2019.8.26.0053
Apelante: Mariana Negrão de Paula
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Kenichi Koyama
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16663
APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. CONCURSO
PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO PM DE 2a CLASSE.
FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE. Pretensão voltada à
anulação do ato administrativo que excluiu a candidata do
concurso, com a consequente reintegração nas demais
fases, cumulada com indenização por dano moral.
Sentença de improcedência na origem. Inconformismo da
autora. Descabimento. De acordo com a Administração
Pública, a autora não possui perfil próprio para ingressar
nas fileiras da corporação, em razão de não atender ao
requisito
do
procedimento
social
irrepreensível,
incompatível com a função pública pretendida. Candidata
que mantinha relação de amizade, convivência com
indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente
lançadas à ambiência criminosa. Caso, ademais, em que a
candidata omitiu informações relevantes, ao preencher o
formulário de investigação social, atinente a ação judicial
anterior, em que constatada a ambiência criminosa, em
desacordo com o item 5.13 do edital. Discricionariedade
do ato administrativo. Sentença mantida. Majoração da
verba honorária, com fundamento no art. 85, § 11, do
CPC, observada a gratuidade judiciária. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário proposta por Mariana Negrão de Paula contra a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 308/314, foi julgada
improcedente a ação que visava à declaração de nulidade do ato de exclusão
da autora do concurso público, bem como ao recebimento de indenização por
danos morais. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018642-78.2019.8.26.0053 -Voto no
3
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.
Inconformada, a apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) foi aprovada em todas as fases do
concurso, ou seja, na prova escrita, condicionamento físico, exames médicos e
exame psicológico, mas acabou sendo considerada inapta na fase de
investigação social; b) a decisão administrativa está desprovida de
fundamentação idônea; c) não há qualquer mácula na vida pregressa da
agravante a ensejar a sua reprovação; d) há um esforço da Administração
Pública em transformar colegas de trabalho em amigos da recorrente; e) não
pode responder por atos criminosos de seu irmão (ameaça) e ex-marido
(dirigir alcoolizado); f) respondeu absolutamente todas as questões que lhe
foram perguntadas no questionário, não lhe podendo ser imputada nenhuma
omissão relevante; g) há um cenário criado pela Administração para
caracterizar uma ambiência criminosa inexistente, devendo o Poder Judiciário
reparar a ilegalidade; h) a fase de investigação social é destinada a averiguar a
vida pregressa e atual do candidato e não de seus familiares ou pessoas que
frequentem o mesmo ambiente, invocando o princípio da intranscendência da
pena; i) as dívidas contraídas nem tampouco servem de motivação idônea para
a reprovação do certame, especialmente porque contraídas quando da
demissão e do nascimento do segundo filho, bem como desemprego do casal;
j) só se omite algo que se conhece, o próprio irmão não sabia do boletim de
ocorrência lavrado contra si, muito menos a irmã, ora recorrente; k) também
não sabe mais da vida do ex-marido; l) transcreveu jurisprudência em apoio a
sua tese; m) pugnou pela reforma do julgado (fls. 333/349).
O recurso foi respondido (fls. 366/372).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018642-78.2019.8.26.0053 -Voto no
4
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional voltada à anulação
de ato administrativo consistente na exclusão da autora em certame realizado
para provimento do cargo de soldado da Polícia Militar, que a declarou inapta
na fase de investigação social, bem como ao recebimento de indenização por
danos morais.
Pois bem. Conforme as informações prestadas pela
autoridade policial, a autora foi excluída do concurso, na fase de investigação
social, por ter personalidade com perfil incompatível para o cargo almejado,
não atendeu ao requisito da conduta ilibada e procedimento social
irrepreensível, previstos no Edital que regeu o certame.
Em outras palavras, a reprovação considerou a
idoneidade moral e a aptidão do candidato ao cargo conforme sua vida
pregressa da autora que tem um perfil incompatível com as responsabilidades
inerentes à função de um Policial Militar, revelando conduta social
inadequada,
No caso, os fatos apurados pela pesquisa social revelam,
ainda, que a autora omitiu informações relevantes, especialmente com relação
à ação judicial anterior, referente à mandado de segurança por ela impetrado,
em razão de reprovação em concurso prestado (DP-003/321/14), cujas razões
foram expostas no ato administrativo ora impugnado e que merecem ser
transcritas parcialmente: “a autora omitiu manter vínculo de amizade e
relacionamento com pessoa com quem veio a ser casar aproximadamente um
mês depois da entrega do Formulário de Investigação Social, indicando-o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018642-78.2019.8.26.0053 -Voto no
5
apenas com uma das pessoas que poderiam testemunhar a favor da sua
conduta e idoneidade. Tal fato até então não teria causado estranheza até ser
apurado na pesquisa social que o casal mantinha relacionamento íntimo e
direto com pessoas que possuem antecedentes criminais relacionados à
prática de crimes graves, tais como tentativa de homicídio, roubo, lesão
corporal e ameaça. Apurou-se também que o genitor de uma delas possui
antecedentes criminais por homicídio, roubo, estupro, furto tráfico de drogas,
lesão corporal, formação de quadrilha, sequestro e cárcere privado,
receptação, extorsão e porte ilegal de armas. Tais pessoas, que seriam do
convívio da autora, são conhecidas por realizarem eventos em casas noturnas
com o propósito principal de lavagem de dinheiro. Nenhuma dessas
informações foi mencionada pela autora no Formulário de Investigação
Social. Nesse contexto, a ré reputou relevante o fato de que a autora prestava
serviços de Promoter, conforme ela mesma informou no Formulário de
Investigação Social, evidenciando o motivo do íntimo vínculo entre os
referidos amigos e a autora. Ainda, restou apurado que o ex-namorado da
autora, com quem manteve relacionamento por aproximadamente três anos,
figurou na condição de autor em registro policial (BO no 42/41/2014, do 1o
Distrito Policial de São José dos Campos), referente a captura de preso, o
que também não foi mencionado pela autora no Formulário de Investigação
Social. Diante de tais circunstâncias temerárias, e levando-se em
consideração que o fim institucional da Polícia Militar é resguardar o bem-
estar e a segurança da coletividade, a ré avaliou que a autora não possui
requisito necessário à sua integração à Corporação militar, razão pela qual
foi reprovada na fase de Investigação Social” - destaques acrescidos.
Denegada a segurança, a sentença foi confirmada no
Tribunal: “a convivência da autora com pessoas condenadas pela prática de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018642-78.2019.8.26.0053 -Voto no
6
crimes, como tentativa de homicídio, roubo, lesão corporal e ameaça, e a
inexatidão dos dados declarados, a omissão de dados relevantes ou
declarações de informações inverídicas estão subsumidas às hipóteses de
eliminação expressamente previstas no instrumento editalício. Ademais,
ciente das razões que implicaram sua exclusão do certame, a autora sequer
manifestou interesse em produzir provas que confirmassem a inexistência de
relacionamento com as pessoas condenadas penalmente (fls. 143), aduzindo
apenas que são conhecidos de redes sociais, olvidando-se, contudo, do fato de
que trabalhou como promoter na casa noturna gerenciada pelos supracitados
condenados. (...) É dizer: os policiais militares defendem interesses tão caros
e prioritários à segurança da sociedade que o rigor na aferição de
comportamentos reprováveis na vida pregressa do candidato se mostra de
todo razoável, pois diante de indícios fundados acerca da incompatibilidade
entre os valores do candidato e os defendidos pela corporação (juízo
discricionário), deve sempre ser acautelado o interesse da coletividade, com o
descarte do aspirante à vaga. Nesse cenário, os relacionamentos de amizade
mantidos pela candidata com pessoas condenadas por graves crimes e a
omissão de tais informações não tornam desarrazoada ou imotivada a
eliminação” (TJSP; Apelação Cível 1017816-57.2016.8.26.0053; Relator
(a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/06/2017; Data de Registro: 20/06/2017) - destaques
acrescidos.
Como se vê, a recorrente incide na vedação contida no
item 5.13. do Edital: “Pessoa que mantenha relação de amizade, convivência
ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente
lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir ao cometimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018642-78.2019.8.26.0053 -Voto no
7
crimes”.
Não é demais salientar que a mera possibilidade da
autora proceder em desvio de condutas já é motivação bastante para impedir o
ingresso na corporação policial, dado o caráter especial do cargo aspirado,
especialmente se considerado que a recorrente portará arma de fogo.
Logo, havendo conduta social tendente à prática de
delitos, a Administração Pública estaria sujeitando a população ao risco de
uma personalidade duvidosa e oficialmente armada, o que não se pode tolerar.
A obrigatoriedade de concurso público tem por escopo a
oportunidade e igualdade (princípios da isonomia e impessoalidade) a todos
os interessados, de forma a erradicar privilégios e selecionar os mais aptos a
exercer a função pública.
No que diz respeito à previsão legal do caráter
eliminatório da fase de investigação social para este tipo de concurso, é
necessário observar o quanto disposto na Lei Estadual no 10.123/1968 (Lei
Orgânica da Polícia), no aspecto, ainda vigente, que prevê, no seu artigo 36,
inciso IV, como requisito para matrícula nos cursos de formação ou nomeação
para as carreiras policiais, que o candidato tenha procedimento irrepreensível,
apurado através de investigação sigilosa.
O artigo 12, “caput”, da Lei Complementar Estadual no
1.036/2008, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, prevê que “o ingresso no ensino sequencial de formação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018642-78.2019.8.26.0053 -Voto no
8
específica para as Praças de graduação inicial e para o primeiro Posto da
carreira de Oficial dar-se-á por concurso público, conforme edital próprio e
de acordo com a disponibilidade de vagas, observados os demais requisitos
previstos na legislação pertinente.” (g.n.)
No caso, o Edital No DP-1/321/18 a Diretoria de Pessoal
da Polícia Militar do Estado de São Paulo (fls. 227/285) previu, de forma
expressa, no Capítulo XII, a realização da investigação social com caráter
eliminatório, nos termos do artigo 5o, § 1o, do Decreto no 41.113/96. O item 2,
de referido Capítulo estabelece que a investigação social, “realizada por
órgão técnico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem por finalidade
averiguar a vida pregressa e atual do candidato, em seus aspectos social,
moral, profissional e escolar, impedindo que pessoa que não apresente boa
conduta social, reputação e idoneidade ilibadas ingresse na Instituição. O
próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando sua
realização e se responsabilizando pela veracidade das informações
apresentadas.”.
É certo que o edital, além de dar publicidade (ato
convocatório), estabelece os requisitos para o cargo e as regras do certame.
Costuma-se utilizar o axioma jurídico no sentido de que o edital “faz lei entre
as partes”, devendo pautar-se pela razoabilidade e sempre atender à finalidade
do certame. No caso, a exigência de preenchimento dos requisitos de conduta
ilibada e procedimento social irrepreensível mostram-se pertinentes para o
concurso em questão, de forma a resguardar o interesse da defesa social, que
deve prevalecer sobre o interesse individual.
Não se discute, portanto, a necessidade e grande valia
da fase de investigação social para o recrutamento dos servidores públicos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018642-78.2019.8.26.0053 -Voto no
9
civis ou militares, imprimindo maior segurança ao processo de contratação
realizado pela Administração Pública.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a candidata, ora
apelante, foi reprovada na fase de investigação social, porque apresentou
comportamento incompatível e reprovável com a função pública pretendida
de policial militar e agente pacificador da ordem pública. Além disso, ao
preencher o formulário de investigação social, omitiu a existência de mandado
de segurança anterior, em que fora reprovada por essas referidas inaptidões.
Com estes fundamentos, a Administração Pública
concluiu que o comportamento do autor é incompatível com a função
pretendida.
Em outras palavras, os elementos amealhados aos autos,
que nortearam o ato da administração, conduzem à conclusão de
incompatibilidade do autor para o ingresso na Corporação, consoante os
parâmetros mais rigorosos exigidos pela Administração Pública, no regular
exercício discricionário do Poder Executivo.
Aliás, a referida fase do certame está prevista na
legislação pátria, notadamente nos termos do artigo 5o, do Decreto Estadual no
41.113/1996, que regulamenta o artigo 2o, inciso I, da Lei Complementar
Estadual no 697/1992, que assim dispõe: “O ingresso na Policia Militar dar-
se-á em caráter de estágio probatório, que se entende como o período de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias de efetivo exercício, durante o qual o
estagiário, submetido à curso de formação técnico-profissional, terá
verificado o preenchimento dos seguintes requisitos: I - conduta ilibada, na
vida pública e na vida privada; II - idoneidade; III aptidão; IV - disciplina;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018642-78.2019.8.26.0053 -Voto no
10
V - dedicação ao serviço; VI - aproveitamento escolar: VII - perfil
psicológico compatível com o desempenho da função; VIII - adequação física
e mental”.
De outra parte, é certo que o ato discricionário não é
ilimitado e deve observar os limites da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade,
ditados pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Sendo assim, cabe à Administração recusar candidato
que não possui o perfil do profissional desejado. A escolha constitui critério
objetivo expressamente previsto no edital e motivação idônea que sustenta o
ato administrativo, não caracterizando ofensa aos ditames legais e
constitucionais, especialmente diante da discricionariedade inata à fase de
investigação social.
Está descartada também eventual ofensa aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a motivação do ato
administrativo, no caso sub judice, não é inidônea, nem tampouco desrespeita
os princípios da Administração Pública.
Conforme bem ilustrou o ilustre Desembargador
Gonzaga Franceschini, em hipótese assemelhada: “não pode o Poder
Judiciário reexaminar o mérito da decisão administrativa ou alterá-la, sob
pena de imiscuir-se indevidamente nas razões de conveniência e
oportunidade da Administração. Mas, nunca é demais lembrar que em se
tratando de policial militar há de prevalecer a exigência de nunca pairar
dúvida sobre a correção de sua conduta, já que o estatuto militar é fundado
na disciplina e hierarquia”. (TJ-SP, Apelação no 189.875.5/0, 13a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Gonzaga Franceschini) - destaques acrescidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018642-78.2019.8.26.0053 -Voto no
11
Logo, pelas razões acima expostas, deve prevalecer a
presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, bem
como a discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Poder
Judiciário, na espécie, rever a decisão administrativa, como pretende a defesa.
Em relação à matéria debatida nos autos, no mesmo
sentido da orientação que adotamos, confiram-se os seguintes julgados deste
E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO Ação ordinária Concurso público de
ingresso de Policial Militar de 2a Classe Investigação social desfavorável
Ambiência criminosa e reprovação em concursos anteriores em etapa de
investigação social Teratologia inexistente Lastro no Edital do certame
Poder discricionário de recusa de candidatos sem o perfil necessário à
atividade policial militar Revisão de avaliação e resultado pelo Poder
Judiciário inadmissível
Sentença que julgou improcedente a demanda
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. Admissível o desligamento de
candidato do certame, em razão de investigação social desfavorável, apurada
em processo administrativo, cuja avaliação de perfil revelou-se incompatível
à atividade policial.” (TJSP; Apelação Cível 1019284-51.2019.8.26.0053;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 19/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019) -
destaques acrescidos.
“APELAÇÃO CÍVEL Concurso Público da Polícia
Militar do Estado de São Paulo Reprovação de candidata na fase de
investigação social Critérios da avaliação perfeitamente delineados na
edital Razoabilidade da conduta administrativa, no exercício da discrição
Ausência de subjetividade Motivos da exclusão que estão relacionados às
condutas descritas na lei interna do certame Presunção de veracidade dos
elementos colhidos não ilidida
Dano moral
Ofensa a direitos da
personalidade não verificada Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1046743-67.2015.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
13/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019) - destaques acrescidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018642-78.2019.8.26.0053 -Voto no
12
“CONCURSO PÚBLICO Delegado de Polícia Civil
do Estado de São Paulo Pretensão à reintegração do autor no certame, do
qual foi excluído após reprovação na fase de investigação social

Impossibilidade Caráter eliminatório Aceitação pelo autor das condições
impostas pelo edital Em razão do importante papel social, os integrantes
da Corporação devem ser selecionados sob a mais absoluta retidão de
conduta e idoneidade
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1024992-82.2019.8.26.0053; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro:
11/10/2019) - destaques acrescidos.
“DIREITO PÚBLICO MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR
EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL

PRETENSÃO À MANUTENÇÃO NO CERTAME
SENTEÇA DE
CONCESSÃO DA ORDEM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA
FAZENDA DO ESTADO Candidato que mantém amizade próxima com
pessoa condenada por crime de natureza grave Omissão sobre condenação
criminal de seu genitor, que cumpriu pena em regime fechado

Circunstâncias, em conformidade com apuração nesta etapa, que revelam
incompatibilidade com a função de Policial Militar Expressa previsão no
edital acerca da exclusão Exclusão legítima e lastreada em norma expressa
do edital Inexistência de direito líquido e certo Sentença reformada para
denegar-se a segurança Recursos providos.” (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1056692-47.2017.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de procedimento comum.
Concurso público. Soldado de 2a Classe da Polícia Militar de São Paulo.
Reprovação na fase de investigação social que apurou convivência do
candidato com irmão foragido da Justiça e usuário de entorpecentes e
informação prestada pelo próprio candidato admitindo ter feito uso de
drogas
ilícitas.
Ambiência
criminosa
configurada.
Circunstâncias
incompatíveis com o exercício do cargo pretendido. Ausência de excesso ou
desvio do ato administrativo em questão. Dúvida que se resolve, tratando-se
de armar um cidadão e dar-lhe licença para atuar na condição de Policial
Militar, a favor da sociedade, não do indivíduo. Sentença de improcedência
mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1057051-60.2018.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018642-78.2019.8.26.0053 -Voto no
13
9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro:
28/08/2019) - destaques acrescidos.
Com estes argumentos, conclui-se que o magistrado a
quo deu a correta solução à lide e a sentença de improcedência do pedido
inicial deve ser mantida na íntegra.
Por fim, desprovido o recurso da autora, os honorários
advocatícios devidos aos Procuradores do Estado ficam majorados para 11%
sobre o valor da causa, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade judiciária.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator